Tribunal: TJES
Processo: 5022029-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Controle Externo da atividade policial
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022029-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. DIALETICIDADE OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE VÁLIDO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS PARA ESCLARECER OS FATOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DE CLIENTE DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTES ESTATAIS AO INDUZIREM O ADVOGADO A CONDUZIR SEU CLIENTE ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA ONDE O MANDADO DE PRISÃO FOI CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por advogado contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em desfavor do Estado do Espírito Santo. O autor pleiteia o recebimento de indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos materiais e morais, sob alegação de que a forma como se deu a prisão temporária de seu cliente, após comunicação e intermediação sua com a autoridade policial, caracterizou abuso de poder e exposição indevida. Alegou ainda cerceamento de defesa pela não produção de provas orais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) verificar se o recurso de apelação cível observou o princípio da dialeticidade; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral; e (iii) estabelecer se a atuação dos agentes policiais, ao efetivarem a prisão temporária do cliente do autor em dependência policial, configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em que pese
as razões recursais reiterem argumentos já deduzidos na inicial, o apelante confronta, a seu modo, a conclusão da sentença
objurgada
. A tese recursal insiste que o
modus operandi
da prisão foi ilegal e configurou um “engodo”, independentemente da validade do mandado judicial. Ao focar na ilicitude do método, e não da ordem em si, o recorrente apresenta fundamentação que, ainda que sucinta, se contrapõe ao resultado do julgado, permitindo a análise de seu mérito por esta instância revisora,
sem que se possa falar em afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

4.
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando o juiz, com base na persuasão racional, reconhece a suficiência do conjunto probatório para o julgamento da lide, especialmente quando a parte não especifica as provas pretendidas nem justifica sua relevância.

5. O julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, inciso I, do CPC, é válido quando os fatos são incontroversos e demonstrados documentalmente, tratando-se de matéria estritamente jurídica.

6. A conduta dos agentes estatais consistiu no cumprimento de mandado de prisão temporária regularmente expedido por juízo competente, sendo realizada após manifestação expressa do advogado apelante sobre o interesse de seu cliente em se apresentar espontaneamente.

7. A convocação do investigado à Delegacia de Polícia por meio de comunicação com seu advogado, com base em informação previamente prestada pelo próprio patrono, não configura “engodo”, mas mero exercício regular de dever legal pelos agentes estatais.

8. Não restou comprovada conduta ilícita por parte dos agentes públicos, tampouco demonstrado nexo causal entre a atuação estatal e os supostos danos morais e materiais alegados, ausentes elementos de prova mínimos a esse respeito.

9. O exercício regular de atividade advocatícia na seara penal, que envolve, com frequência, condução de clientes investigados à autoridade policial e eventuais prisões, não caracteriza, por si só, situação ensejadora de dano indenizável.

10. A ausência de comprovação do dano alegado e de conduta estatal ilícita afasta os requisitos legais para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente e a parte não especifica as provas pretendidas nem demonstra sua relevância. 2. A atuação de agentes policiais no cumprimento de mandado de prisão temporária, com base em informação prestada pelo próprio advogado do investigado sobre apresentação espontânea, não configura ato ilícito. 3. A ausência de conduta ilícita e de comprovação dos danos alegados afasta a responsabilidade civil do Estado por suposto abalo moral ou material decorrente da prisão judicialmente determinada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, X, XXXV, LV; 37, § 6º; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, arts. 9º, 10, 139, 355, I, 361, 370, parágrafo único, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.912.412/RS, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025; STJ, REsp nº 2.161.207/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.05.2025, DJEN 22.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação

cível
interposto por
Valmir Machado de Andrade
contra a r. sentença (ID 12602359) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Nas razões recursais (ID 12602360), o autor alega, em síntese, que:
i)
a marcha processual foi violada com o julgamento antecipado do feito, o que lhe extirpou o direito de produzir provas, notadamente as orais, incorrendo em cerceamento de defesa;
ii)
solicitou expressamente o saneamento do processo para produção probatória, nos termos do artigo 357 do CPC, o que não foi observado pelo juízo
a quo;
iii)
embora não se discuta a legalidade da ordem de prisão expedida contra seu cliente, o Sr. Jailton Samele dos Santos, o modo de execução do mandado pelo Estado recorrido foi ilegal e teratológico;
iv)
foi “engodado” (enganado) pela autoridade policial para colaborar na apresentação de seu cliente à delegacia, sob o pretexto de que este seria apenas interrogado, quando, na verdade, o objetivo era dar cumprimento a um mandado de prisão;
v)
essa manobra o utilizou como “colete balístico” e “Capitão do Mato”, colocando sua vida, imagem e reputação profissional em risco, uma vez que o serviço de polícia é indelegável;
vi)
a ação do Estado violou seus direitos fundamentais, causando-lhe danos de ordem moral, psicológica e patrimonial, que independem de prova (dano in re ipsa), ao gerar uma imagem de cúmplice e traidor perante seu cliente e os familiares deste;
vii)
seu cliente, ao ser preso na sua presença, sentiu-se traído e o ofendeu, chamando-o de “mentiroso” e “péssimo advogado”;
viii)
o Estado, ao agir de tal forma, desbordou de seu dever constitucional pautado nos princípios da legalidade, moralidade e eficiência (art. 37, CF/88), praticando ato que, segundo o apelante, se assemelha ao tipo penal do art. 171 do Código Penal;
ix)
a conduta do agente público afrontou a dignidade do exercício da advocacia, mister indispensável à administração da justiça (art. 133, CF/88);
x)
prequestiona a violação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil; 9º, 10, 355, I, e 361 do Código de Processo Civil; e 1º, III, 5º, X, XXXV, LV, e 37 da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões (ID 12602363), o Estado demandado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, já que o apelante não impugnou especificamente o fundamento central da sentença objurgada, que se baseou na inexistência de nexo causal ao constatar que a prisão do cliente do recorrente foi legal. No mérito, almeja o desprovimento do recurso, asseverando, em resumo, que:
i)
a impugnação do apelante quanto ao cerceamento de defesa é genérica;
ii)
não há nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), o que não foi demonstrado pelo autor;
iii)
não houve nenhuma ilegalidade ou “engodo” na conduta da autoridade policial, pois a ação foi pautada no estrito cumprimento de uma ordem judicial de prisão temporária, após o próprio apelante, na qualidade de advogado, ter peticionado nos autos do inquérito informando o interesse de seu cliente em se apresentar espontaneamente;
iv)
a legalidade da prisão foi posteriormente analisada e mantida pelo Juízo Criminal, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e afastou qualquer alegação de ilegalidade no ato;
v)
o apelante não produziu qualquer prova dos supostos danos materiais sofridos, sequer os especificando, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC;
vi)
a situação vivenciada não ultrapassou o mero dissabor do cotidiano, não configurando ofensa à honra ou a outros direitos da personalidade que justifiquem reparação moral;
vii)
o próprio advogado apelante, em trecho do depoimento do seu cliente, fez constar suas ressalvas sobre o cumprimento da prisão, o que, segundo o Estado, demonstra sua diligência profissional e afasta a tese de que sua reputação foi afetada.

Após intimar o apelante para se manifestar sobre sua alegada hipossuficiência econômica (ID 12624713), o recorrente se pronunciou enfatizando que a gratuidade da justiça foi mantida na sentença objurgada, com o indeferimento do pedido de impugnação feito pelo ente estatal apelado, e não houve oportuna impugnação pelo Estado recorrido, de forma que não haveria razão para rever tal questão nesta oportunidade (ID 12718675).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA WANESKA VEIGA VIDAL:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Excelentíssima Desembargadora doutora Eliana, senhores Desembargadores, senhora representante do Ministério Público, senhora secretária, demais serventuários desta casa, colegas advogados.

Trago hoje ao conhecimento de Vossas Excelências uma situação
sui generis
.

Eu tenho 35 anos que milito na advocacia, principalmente, na advocacia criminal e, graças a Deus, nunca passei a situação pela qual o colega que ora represento passou.

Vou tentar mostrar para Vossas Excelências até que ponto um ser humano pode ser abalado no seu lado emocional, psicológico, financeiro e, principalmente, em sua labuta diária como advogado.

Estou aqui representando um colega advogado que foi achincalhado, humilhado, desrespeitado por uma atitude covarde, desonrosa e precipitada de uma agente da Polícia Civil, uma delegada de polícia.

Explicando melhor. O ora meu cliente e aqui representado, tinha um cliente para que pudesse levar à delegacia de polícia. Foi pego de surpresa pelo WhatsApp dele, a partir de uma mensagem enviada por essa senhora delegada e sua escrivã, convidando meu colega a levar o seu cliente à delegacia de polícia, para que fosse ouvido para prestar esclarecimentos. Meu colega foi até a delegacia, verificou os autos, percebeu que lá não havia nenhum mandado de prisão em aberto para o seu cliente. Então, confirmou com esse cliente a ida à delegacia e empenhou a sua palavra de que ele não ficaria em cárcere, que ele não ficaria preso. Por quê? Porque confiou na mensagem dessa delegada de polícia e em sua ida até a delegacia, onde não havia nos autos o mandado.

Ou seja, foi, de boa fé, levando o seu constituinte. Em lá chegando, a delegada imediatamente retira de uma gaveta o mandado de prisão para esse cliente do meu cliente.

Senhores! Foi uma situação vexatória, humilhante, haja vista que este cliente virou-se para esse advogado que ora represento, o xingou de tudo, de covarde, questionou a postura dele, o humilhou por diversas vezes, o chamou de moleque e que ele estava de conluio com a Polícia Civil para prendê-lo.

Meu cliente tem um nome forte no Município de Vitória e em outros, mas, infelizmente, dada essa circunstância, esse nome foi muito abalado. Por quê? Logo em seguida, pessoas que estavam nos presídios, principalmente porque ele atua também na área criminal, o desconsideraram, tendo em vista, ficarem sabendo dessa situação absurda que aconteceu com ele, que para mim é
sui generis
.

Como disse, eu tenho 35 anos que milito na advocacia criminal e, pela primeira vez, vejo uma situação dessa.

Não tenho nada, absolutamente nada, contra a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, contra a Polícia Militar e, muito menos, contra a Magistratura. Haja vista que sou mãe e avó de militares. Sou irmã de policial civil aposentada. Sou mãe de um juiz de direito, um magistrado, que atua em Santa Catarina.

Então, tenho o maior respeito e o maior apreço pelas instituições. Só não posso concordar com o
modus operandi
dessa senhora que representa o estado, como delegada de polícia.

Então, o meu cliente teve um abalo emocional dos maiores possíveis, porque principalmente, pelo receio de ter sua vida até ceifada, infelizmente, nossa capital e nosso estado encontram-se hoje cheios de facções, a violência e a criminalidade espalhou-se sobremaneira.

Imaginem, senhores! Peço vênia e me desculpem pela ousadia, mas gostaria que os senhores, inclusive os senhores presentes, colegas advogados aqui, se colocassem na situação do meu cliente, porque confiaram em terceira pessoa e essa terceira pessoa, que era uma delegada de polícia, o traiu; e ele passou por uma situação dessa.

Olhem o pânico que ele se encontrou e se encontra ainda. Ele poderia estar aqui hoje, fazendo sua autodefesa, relatando para Vossas Excelências, para essa egrégia Câmara, toda a situação. Mas, me pediu, me solicitou que eu fizesse. Porque, inclusive, até hoje, ele encontra-se psicologicamente muito abalado e esse assunto para ele o abala sobremaneira.

Então, Excelências, eu sei que é um fato, talvez, o primeiro caso que Vossas Excelências venham a julgar nesse tipo, nesse teor. Eu acho que a justiça tem que estar do lado dos mais fracos, tem que estar do lado de quem realmente precisa, de quem realmente a ela pede socorro e de quem realmente tem razão.

E nesse momento, eu entendo que, devido a todas essas circunstâncias, a situação financeira que meu cliente está hoje, a situação emocional que ele está hoje, financeira que eu digo, porque ele perdeu esses honorários para esse cliente dele. Ele não conseguiu mais clientes em presídios ou pessoas que iriam se apresentar à delegacia de polícia.

Como provar isso? É difícil, porque, como advogado, eu não tenho ou ele não tem condições de ir ao cárcere, de ir ao presídio e solicitar dessas pessoas que o negam, que o negligenciam como advogado, solicitar uma declaração dizendo que não o querem como advogado, haja vista essa situação que aconteceu outrora com o cliente dele. Preso nenhum ou quem está na iminência de sê-lo, daria uma declaração dessa e, principalmente, se tivesse necessidade de reconhecimento de firma.

Agora, além do prejuízo financeiro, o abalo emocional, a preocupação com sua segurança dia a dia, com a segurança de seus familiares é imensa.

Então, ele recorre a Vossas Excelências, pedindo que esse apelo seja provido. O que ele está requerendo, eu entendo e creio que a justiça também entenda, é o que há de mais justo. Realmente, ele requer a título de indenização moral e indenização material pelos percalços que passou, pelas humilhações, pelos perigos e pelas perdas emocionais e financeiras, um valor que eu entendo simbólico do Estado do Espírito Santo, um valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por que do Estado do Espírito Santo? Porque essa delegada de polícia o representa.

Então, Excelências, eu acho que o brio, a credibilidade de um profissional, a sua saúde mental, a sua situação financeira, vale muito mais do que 100 mil reais futuramente corrigidos com juros e correções.

Agora, quanto vale a honra? Quanto vale a credibilidade? Quanto vale a saúde mental? Quanto vale a perda total de condições para trabalhar, haja vista um trauma desse? Não sei dizer, porque, para mim, seria muito mais desse valor que ora ele pleiteia.

Então, eu venho aqui em nome do meu colega e creio até que isso sirva também para os colegas advogados aqui presentes, que nunca venham a passar por uma situação dessa, porque, sinceramente, Excelências, se é com essa advogada que vos fala, eu não sei se eu teria condições de realmente continuar labutando. Não digo nem na advocacia criminal exclusivamente, mas na advocacia de um modo geral, porque, para mim, me abalaria sobremaneira. Não é o fato dele ser homem, que ele não pode temer, que ele não pode ter prejuízos emocionais e materiais. Não. É um ser humano suscetível a tudo isso que eu falei, a todos esses fatores, que o complexaram, que o deixaram para baixo, que o humilharam de todas as formas, que fizeram com que ele perdesse as condições de estar aqui perante Vossas Excelências, exercendo a sua defesa.

Então, agradecendo muito a atenção dos senhores, dizendo que é um prazer, um orgulho e uma honra estar aqui na presença de grandes nomes da nossa magistratura, de Desembargadores famosos, de Procuradores famosos por fazerem justiça no Estado do Espírito Santo.

Digo mais! Esse problema, na verdade, é tão somente e inteiramente do nosso estado, querido Estado do Espírito Santo, que eu adotei como meu, haja vista ser próxima ao estado da doutora Eliana. Eu sou goiana, eu nasci em Goiânia, sou do Goiás, mas moro aqui há muitos anos. Tenho o maior orgulho. Meus filhos, meus netos são capixabas.

Então, eu quero que esse estado seja visto como, além do turismo, como um estado com mais segurança e como um estado com justiça, não só para as pessoas comuns, para bancos, para comércios, para grandes empresas, mas, e principalmente, para aqueles colegas advogados, que hoje eu estou aqui representando um deles. Inclusive, esses fatos serão levados também ao conhecimento da nossa nobre OAB.

Eu peço, requeiro e entendo que há necessidade de acolher totalmente o pedido do meu colega.

Eu peço a Vossas Excelências, desculpem-me, que com justiça, à luz de tudo o que existe nos autos, deem provimento à presente apelação, com os seus quesitos, com os seus pedidos, e que o meu colega venha futuramente a receber esse valor simbólico, ora pleiteado, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelos danos morais e materiais por eles sofridos.

Agradeço imensamente e rogo a Deus que os senhores façam a justiça que lá atrás não foi feita pela Juíza que determinou a sentença, que hoje fez com que ele retornasse, viesse à presença de Vossas Excelências.

Muito obrigada. Desculpe por me posicionar tão longamente, mas eu fico emocionada por estar aqui representando um colega, numa circunstância dessas, que atribuo totalmente desnecessária, porque foi uma atitude covarde, desrespeitosa e humilhante dessa representante do Estado do Espírito Santo para com um membro da OAB, que só trabalha por justiça, para desenvolver a nossa sociedade, a nossa democracia e continuar com a paz reinando no nosso estado.

Muito obrigada a todos.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Valmir Machado de Andrade
contra a r. sentença (ID 12602359) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O advogado apelante pretende a reforma da sentença a fim de que o Estado apelado seja condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o argumento principal de que a conduta de agentes policiais, ao efetuarem a prisão temporária de seu cliente, configurou ato ilícito e abuso de poder, por ter sido enganado e induzido pelos agentes públicos a conduzir seu cliente até a repartição policial onde o mandado de prisão foi cumprido, colocando-o numa situação extremamente desconfortável junto ao seu contratante, especialmente por se tratar de serviço advocatício na seara penal. Sustenta, ademais, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem que as provas orais pretendidas fossem produzidas.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo, já que inexistiria conduta ilícita dos agentes públicos que efetuaram a prisão temporária do cliente do advogado apelante e nexo causal entre este fato e os danos materiais e morais aventados pelo recorrente.

Preliminarmente
, o Estado apelado pretende, então, que o recurso de apelação cível interposto pelo autor não seja conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não teria sido impugnado especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a legalidade da prisão por ter sido amparada em ordem judicial e posteriormente ratificada pelo juízo criminal.

Sem razão, contudo. Em que pese as razões recursais reiterem argumentos já deduzidos na inicial, o apelante confronta, a seu modo, a conclusão da sentença objurgada. A tese recursal insiste que o
modus operandi
da prisão foi ilegal e configurou um “engodo”, independentemente da validade do mandado judicial. Ao focar na ilicitude do método, e não da ordem em si, o recorrente apresenta fundamentação que, ainda que sucinta, se contrapõe ao resultado do julgado, permitindo a análise de seu mérito por esta instância revisora.

Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
, visto que foi observada a dialeticidade pelo autor.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Ingressando no exame do recurso, o autor apelante suscita a
questão prejudicial ao mérito do cerceamento de defesa
(art. 5º, inciso LV, da CF/88) para pretender anular a sentença objurgada, tendo em vista que as provas orais solicitadas no transcurso do feito não foram produzidas pelo juízo
a quo
, inviabilizando o correto esclarecimento sobre os fatos e tornando inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Dessa forma, não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, na medida em que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
(...)
”
.

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide”
(AREsp n. 2.912.412/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025, STJ) e que
“O entendimento do STJ é que não há cerceamento de defesa quando o tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias”
(REsp n. 2.161.207/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025, STJ).

No caso, a controvérsia não reside em fatos que demandem dilação probatória, mas na qualificação jurídica da conduta dos agentes estatais. Os eventos principais – a existência de um mandado de prisão, a comunicação entre o policial e o advogado autor, e a efetivação da prisão do cliente na Delegacia de Polícia – são incontroversos e estão suficientemente demonstrados pelos documentos acostados aos autos.

A produção da prova oral pretendida pelo autor apelante em nada alteraria o cerne da questão, que é definir se a conduta dos agentes policiais, ao executar uma ordem judicial de prisão válida após o próprio advogado recorrente manifestar a intenção de apresentação de seu cliente, configura ou não um ato ilícito, de modo que se trata de matéria eminentemente jurídica.

É importante registrar que, após a apresentação da contestação pelo Estado apelado (ID 12602352) e transcorrer
in albis
o prazo para o autor apresentar réplica (ID 12602356), o juízo
a quo
intimou ambas as partes litigantes para informarem se teriam o interesse em produzir alguma outra prova, o que deveria ser feito naquele prazo concedido e especificadamente, sob pena de ser entendido como desinteresse na dilação probatória (ID 12602357). Como o autor apelante se limitou a solicitar que o juízo
a quo
realizasse o saneamento processual (art. 357, incisos III e IV, do CPC), deixando, por sua vez, de indicar especificamente qual prova pretendia produzir e explicar a sua relevância e utilidade para o esclarecimento dos fatos (ID 12602358), a magistrada proferiu imediatamente a sentença objurgada, por meio do julgamento antecipado da lide, procedimento este plenamente válido, diante da postura do recorrente e pelo caderno processual já existente que era suficiente para descortinar a matéria objeto do julgamento.

Portanto, agiu corretamente a julgadora monocrática ao apreciar a lide antecipadamente, já que não havia a necessidade de produzir nenhum outro elemento de prova para esclarecer os fatos,
o que afasta a alegação de cerceamento de defesa realizada pelo recorrente
, o qual neste apelo não pretende modificar a premissa fática adotada na sentença objurgada, mas, na verdade, a definição jurídica que foi atribuída pela magistrada sentenciante, o que passo a aferir.

A questão central a ser dirimida neste apelo é se o Estado do Espírito Santo possui o dever de indenizar o autor apelante, advogado, pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão da prisão de seu cliente após tê-lo conduzido voluntariamente à Delegacia de Polícia.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
2
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, portanto, a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em danos a terceiras pessoas. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar.

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, a meu ver, não restam dúvidas que não foi comprovado o primeiro e indispensável requisito para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, qual seja, a conduta ilícita por parte de seus agentes públicos, o que descortina o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Depreende-se do caderno processual que o cliente do advogado apelante (Jailton Salema da Silva) é réu na ação penal nº 5000717-16.2024.8.08.0024, por suposta prática do crime de estupor de vulnerável (art. 217-A do CP), e naquele processo o juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente proferiu decisão decretando a prisão temporária do acusado. Ato contínuo, o recorrente, na qualidade de advogado de Jailton Salema da Silva, peticionou nos autos do inquérito policial nº 0053324334.24.01.0016.24.067 – que serviu de embasamento para a referida ação penal –, informando
“o interesse do investigado em se apresentar espontaneamente”
. Nesse contexto, em cumprimento à ordem judicial e considerando a informação prestada pelo patrono de Jailton Salema da Silva, a autoridade policial adotou as medidas necessárias para o cumprimento da determinação, agindo, portanto, no estrito cumprimento de suas funções e nos termos da lei.

Conforme corretamente delineado na sentença objurgada, a atuação dos agentes policiais se deu no estrito cumprimento de um dever legal, pois os autos demonstram, de forma inequívoca, que já havia uma ordem de prisão temporária expedida pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente em desfavor do cliente do apelante, Jailton Salema da Silva. E, foi o próprio autor recorrente, na qualidade de advogado, quem tomou a iniciativa de peticionar no inquérito policial, informando sobre
“o interesse do investigado em se apresentar espontaneamente”
(ID 12602354, pg. 1), de modo que, ao tomar tal providência, o patrono apelante criou uma legítima expectativa na autoridade policial de que seu constituinte estaria à disposição da justiça.

A comunicação realizada pelo agente policial via WhatsApp, solicitando o comparecimento do investigado à Delegacia de Polícia, nada mais foi do que um desdobramento natural e esperado da manifestação prévia do próprio advogado apelante. Não se pode qualificar como “engodo” ou “ardil” a ação estatal que busca dar efetividade a uma ordem judicial, já materializada em mandado de prisão temporária, utilizando-se, para tanto, de informação e colaboração oferecidas pelo próprio defensor do investigado.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o relato da Delegada de Polícia da DPCA a respeito dos fatos:

1. VALMIR MACHADO DE ANDRADE figurou como patrono de JAILTON SALEME DA SILVA, que foi indiciado por esta Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente nos autos do Inquérito Policial nº. 18/2024 pela prática de crime previsto no Artigo 217-A do Código Penal (por três vezes), e no Inquérito Policial nº. 158/2024 pela prática do crime previsto no Artigo 241-B da Lei 8.069/90;

2. No dia 15/01/2024, referido advogado peticionou no processo, documento em anexo, que seu cliente tinha interesse em se apresentar espontaneamente, apontando como seu endereço Praça Domício Mendes, 403, São Torquato, Vila Velha/ES;

3. Ao ser decretada a Prisão Temporária de JAILTON SALEME DA SILVA, foi diligenciado nos seus endereços conhecidos, sendo que este não foi encontrado, razão pela qual foi confeccionada intimação para que este comparecesse na delegacia para ser interrogado, oportunidade em que também foi dado cumprimento ao referido mandado, conforme Boletim Unificado nº. 53803648, em anexo;

4. Ressalta-se que conforme informou JAILTON SALEME DA SILVA em seu interrogatório, este não estava no endereço indicado, e sim na residência de um “amigo” que este não quis apontar o endereço;

5. Conforme decisão judicial em anexo, não foi verificada qualquer ilegalidade no cumprimento da Prisão Temporária.

A prisão, efetuada nas dependências da Delegacia de Polícia, representou o cumprimento da ordem judicial em vigor. A legalidade deste ato foi, inclusive, posteriormente corroborada pelo juízo criminal, que manteve a prisão temporária e indeferiu o pedido de relaxamento formulado pela defesa, nos autos da ação penal nº 5000717-16.2024.8.08.0024 (ID 12602354, pgs. 8/11).

A conduta de agente policial que, para dar cumprimento a mandado de prisão válido, convoca o investigado a comparecer à Delegacia de Polícia por intermédio de seu advogado – que, por iniciativa própria, já havia manifestado a intenção de seu cliente em se apresentar espontaneamente – não configura ato ilícito, mas mero exercício regular de um dever legal.

A alegação de que o Estado apelado teria utilizado o corpo do autor “como escudo” ou que teria colocado sua vida em risco carece de fundamento fático. O apelante, no exercício de sua profissão, optou por acompanhar seu cliente à Delegacia de Polícia e a execução de um mandado de prisão em ambiente controlado, como uma repartição policial, não se confunde com uma operação de risco que justificasse a alegação.

Dessa forma, a conduta dos agentes estatais foi lícita, amparada por ordem judicial e motivada pela própria atuação prévia do apelante. A inexistência de conduta ilícita, rompe o nexo de causalidade com os supostos danos alegados (sejam eles morais ou materiais), o que afasta, por completo, o dever de indenizar por parte do Estado, conforme bem reconhecido na sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Procuradoria do Estado, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos Procuradores do Estado nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelo autor apelante em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, entretanto preservo a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, em razão da manutenção do benefício da gratuidade da justiça na própria sentença, cujo ponto não foi impugnado pelo ente estatal requerido.

Antes de concluir, no escopo de evitar a oposição desnecessária de embargos de declaração, registro que as normas constantes nos
art
s.
186, 187 e 927 do Código Civil; 9º, 10, 355, I, e 361, do Código de Processo Civil; e 1º, III, 5º, X, XXXV, LV, e 37 da Constituição Federal,
foram devidamente utilizadas sopesadas para se chegar a conclusão aqui externada, de modo que já se encontram devidamente prequestionados.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 16/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, retomo na oportunidade o julgamento da Apelação Cível interposta por Valmir Machado de Andrade em face de Sentença (id 12602359) na qual o MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Indenizatória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 12602360) o ora Apelante, que exerce a profissão de Advogado, aduz que suportou danos de natureza extrapatrimonial em razão de conduta perpetrada por agentes do Estado do Espírito Santo, ora Apelado, que teriam agido com falta de lealdade ao efetuaram prisão temporária de um cliente que acompanhava em repartição policial.

Ao iniciar o julgamento do recurso, me chamou atenção a Sustentação Oral realizada pela Advogada que representa os interesses do Apelante, tanto é assim que pedi vista dos autos para melhor análise da questão controvertida.

Ocorre que ao compulsar os autos,
data maxima venia
, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que concluiu no sentido de negar provimento ao recurso.

E acompanho a eminente Relatora porque também entendo que a conduta impugnada pelo Apelante não pode ser caracterizada como ilícita, mas sim em estrito cumprimento de dever legal. Neste sentido a seguinte fundamentação constante no voto de relatoria:

“Depreende-se do caderno processual que o cliente do advogado apelante (Jailton Salema da Silva) é réu na ação penal nº 5000717-16.2024.8.08.0024, por suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), e naquele processo o juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente proferiu decisão decretando a prisão temporária do acusado. Ato contínuo, o recorrente, na qualidade de advogado de Jailton Salema da Silva, peticionou nos autos do inquérito policial nº 0053324334.24.01.0016.24.067 – que serviu de embasamento para a referida ação penal –, informando ‘o interesse do investigado em se apresentar espontaneamente’. Nesse contexto, em cumprimento à ordem judicial e considerando a informação prestada pelo patrono de Jailton Salema da Silva, a autoridade policial adotou as medidas necessárias para o cumprimento da determinação, agindo, portanto, no estrito cumprimento de suas funções e nos termos da lei.

Conforme corretamente delineado na sentença objurgada, a atuação dos agentes policiais se deu no estrito cumprimento de um dever legal, pois os autos demonstram, de forma inequívoca, que já havia uma ordem de prisão temporária expedida pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente em desfavor do cliente do apelante, Jailton Salema da Silva. E, foi o próprio autor recorrente, na qualidade de advogado, quem tomou a iniciativa de peticionar no inquérito policial, informando sobre ‘o interesse do investigado em se apresentar espontaneamente’ (ID 12602354, pg. 1), de modo que, ao tomar tal providência, o patrono apelante criou uma legítima expectativa na autoridade policial de que seu constituinte estaria à disposição da justiça.

A comunicação realizada pelo agente policial via WhatsApp, solicitando o comparecimento do investigado à Delegacia de Polícia, nada mais foi do que um desdobramento natural e esperado da manifestação prévia do próprio advogado apelante. Não se pode qualificar como ‘engodo’ ou ‘ardil’ a ação estatal que busca dar efetividade a uma ordem judicial, já materializada em mandado de prisão temporária, utilizando-se, para tanto, de informação e colaboração oferecidas pelo próprio defensor do investigado.”

Assim, porque não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, minha conclusão também é pelo não provimento da Apelação Cível ora em julgamento.

Do exposto, acompanho a Relatora e também nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

jrp*

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto por
Valmir Machado de Andrade
contra a r. sentença (ID 12602359) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O advogado apelante pretende a reforma da sentença a fim de que o Estado apelado seja condenado ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sob o argumento principal de que a conduta de agentes policiais, ao efetuarem a prisão temporária de seu cliente, configurou ato ilícito e abuso de poder, por ter sido enganado e induzido pelos agentes públicos a conduzir seu cliente até a repartição policial onde o mandado de prisão foi cumprido, colocando-o numa situação extremamente desconfortável junto ao seu contratante, especialmente por se tratar de serviço advocatício na seara penal. Sustenta, ademais, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem que as provas orais pretendidas fossem produzidas.

O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo, já que inexistiria conduta ilícita dos agentes públicos que efetuaram a prisão temporária do cliente do advogado apelante e nexo causal entre este fato e os danos materiais e morais aventados pelo recorrente.

Preliminarmente
, o Estado apelado pretende, então, que o recurso de apelação cível interposto pelo autor não seja conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não teria sido impugnado especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a legalidade da prisão por ter sido amparada em ordem judicial e posteriormente ratificada pelo juízo criminal.

Sem razão, contudo. Em que pese as razões recursais reiterem argumentos já deduzidos na inicial, o apelante confronta, a seu modo, a conclusão da sentença objurgada. A tese recursal insiste que o
modus operandi
da prisão foi ilegal e configurou um “engodo”, independentemente da validade do mandado judicial. Ao focar na ilicitude do método, e não da ordem em si, o recorrente apresenta fundamentação que, ainda que sucinta, se contrapõe ao resultado do julgado, permitindo a análise de seu mérito por esta instância revisora.

Assim,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
, visto que foi observada a dialeticidade pelo autor.

Ingressando no exame do recurso, o autor apelante suscita a
questão prejudicial ao mérito do cerceamento de defesa
(art. 5º, inciso LV, da CF/88) para pretender anular a sentença objurgada, tendo em vista que as provas orais solicitadas no transcurso do feito não foram produzidas pelo juízo
a quo
, inviabilizando o correto esclarecimento sobre os fatos e tornando inadequado o julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Dessa forma, não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, na medida em que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
(...)
”
.

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide”
(AREsp n. 2.912.412/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025, STJ) e que
“O entendimento do STJ é que não há cerceamento de defesa quando o tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias”
(REsp n. 2.161.207/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025, STJ).

No caso, a controvérsia não reside em fatos que demandem dilação probatória, mas na qualificação jurídica da conduta dos agentes estatais. Os eventos principais – a existência de um mandado de prisão, a comunicação entre o policial e o advogado autor, e a efetivação da prisão do cliente na Delegacia de Polícia – são incontroversos e estão suficientemente demonstrados pelos documentos acostados aos autos.

A produção da prova oral pretendida pelo autor apelante em nada alteraria o cerne da questão, que é definir se a conduta dos agentes policiais, ao executar uma ordem judicial de prisão válida após o próprio advogado recorrente manifestar a intenção de apresentação de seu cliente, configura ou não um ato ilícito, de modo que se trata de matéria eminentemente jurídica.

É importante registrar que, após a apresentação da contestação pelo Estado apelado (ID 12602352) e transcorrer
in albis
o prazo para o autor apresentar réplica (ID 12602356), o juízo
a quo
intimou ambas as partes litigantes para informarem se teriam o interesse em produzir alguma outra prova, o que deveria ser feito naquele prazo concedido e especificadamente, sob pena de ser entendido como desinteresse na dilação probatória (ID 12602357). Como o autor apelante se limitou a solicitar que o juízo
a quo
realizasse o saneamento processual (art. 357, incisos III e IV, do CPC), deixando, por sua vez, de indicar especificamente qual prova pretendia produzir e explicar a sua relevância e utilidade para o esclarecimento dos fatos (ID 12602358), a magistrada proferiu imediatamente a sentença objurgada, por meio do julgamento antecipado da lide, procedimento este plenamente válido, diante da postura do recorrente e pelo caderno processual já existente que era suficiente para descortinar a matéria objeto do julgamento.

Portanto, agiu corretamente a julgadora monocrática ao apreciar a lide antecipadamente, já que não havia a necessidade de produzir nenhum outro elemento de prova para esclarecer os fatos,
o que afasta a alegação de cerceamento de defesa realizada pelo recorrente
, o qual neste apelo não pretende modificar a premissa fática adotada na sentença objurgada, mas, na verdade, a definição jurídica que foi atribuída pela magistrada sentenciante, o que passo a aferir.

A questão central a ser dirimida neste apelo é se o Estado do Espírito Santo possui o dever de indenizar o autor apelante, advogado, pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão da prisão de seu cliente após tê-lo conduzido voluntariamente à Delegacia de Polícia.

A Constituição da República adotou a teoria do risco administrativo em seu art. 37, § 6º
2
, tendo previsto a responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assim, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessária para a sua configuração a demonstração da conduta praticada por um agente público, nesta qualidade, o dano provocado e a existência de nexo causal entre estas, tornando-se desnecessário aferir a existência de culpa ou dolo (arts. 186, 187 e 927, todos do CC/02).

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, portanto, a atuação negativa dos seus agentes públicos no exercício da atividade funcional, que culminem em danos a terceiras pessoas. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar.

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, a meu ver, não restam dúvidas que não foi comprovado o primeiro e indispensável requisito para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, qual seja, a conduta ilícita por parte de seus agentes públicos, o que descortina o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Depreende-se do caderno processual que o cliente do advogado apelante (Jailton Salema da Silva) é réu na ação penal nº 5000717-16.2024.8.08.0024, por suposta prática do crime de estupor de vulnerável (art. 217-A do CP), e naquele processo o juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente proferiu decisão decretando a prisão temporária do acusado. Ato contínuo, o recorrente, na qualidade de advogado de Jailton Salema da Silva, peticionou nos autos do inquérito policial nº 0053324334.24.01.0016.24.067 – que serviu de embasamento para a referida ação penal –, informando
“o interesse do investigado em se apresentar espontaneamente”
. Nesse contexto, em cumprimento à ordem judicial e considerando a informação prestada pelo patrono de Jailton Salema da Silva, a autoridade policial adotou as medidas necessárias para o cumprimento da determinação, agindo, portanto, no estrito cumprimento de suas funções e nos termos da lei.

Conforme corretamente delineado na sentença objurgada, a atuação dos agentes policiais se deu no estrito cumprimento de um dever legal, pois os autos demonstram, de forma inequívoca, que já havia uma ordem de prisão temporária expedida pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente em desfavor do cliente do apelante, Jailton Salema da Silva. E, foi o próprio autor recorrente, na qualidade de advogado, quem tomou a iniciativa de peticionar no inquérito policial, informando sobre
“o interesse do investigado em se apresentar espontaneamente”
(ID 12602354, pg. 1), de modo que, ao tomar tal providência, o patrono apelante criou uma legítima expectativa na autoridade policial de que seu constituinte estaria à disposição da justiça.

A comunicação realizada pelo agente policial via WhatsApp, solicitando o comparecimento do investigado à Delegacia de Polícia, nada mais foi do que um desdobramento natural e esperado da manifestação prévia do próprio advogado apelante. Não se pode qualificar como “engodo” ou “ardil” a ação estatal que busca dar efetividade a uma ordem judicial, já materializada em mandado de prisão temporária, utilizando-se, para tanto, de informação e colaboração oferecidas pelo próprio defensor do investigado.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo o relato da Delegada de Polícia da DPCA a respeito dos fatos:

1. VALMIR MACHADO DE ANDRADE figurou como patrono de JAILTON SALEME DA SILVA, que foi indiciado por esta Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente nos autos do Inquérito Policial nº. 18/2024 pela prática de crime previsto no Artigo 217-A do Código Penal (por três vezes), e no Inquérito Policial nº. 158/2024 pela prática do crime previsto no Artigo 241-B da Lei 8.069/90;

2. No dia 15/01/2024, referido advogado peticionou no processo, documento em anexo, que seu cliente tinha interesse em se apresentar espontaneamente, apontando como seu endereço Praça Domício Mendes, 403, São Torquato, Vila Velha/ES;

3. Ao ser decretada a Prisão Temporária de JAILTON SALEME DA SILVA, foi diligenciado nos seus endereços conhecidos, sendo que este não foi encontrado, razão pela qual foi confeccionada intimação para que este comparecesse na delegacia para ser interrogado, oportunidade em que também foi dado cumprimento ao referido mandado, conforme Boletim Unificado nº. 53803648, em anexo;

4. Ressalta-se que conforme informou JAILTON SALEME DA SILVA em seu interrogatório, este não estava no endereço indicado, e sim na residência de um “amigo” que este não quis apontar o endereço;

5. Conforme decisão judicial em anexo, não foi verificada qualquer ilegalidade no cumprimento da Prisão Temporária.

A prisão, efetuada nas dependências da Delegacia de Polícia, representou o cumprimento da ordem judicial em vigor. A legalidade deste ato foi, inclusive, posteriormente corroborada pelo juízo criminal, que manteve a prisão temporária e indeferiu o pedido de relaxamento formulado pela defesa, nos autos da ação penal nº 5000717-16.2024.8.08.0024 (ID 12602354, pgs. 8/11).

A conduta de agente policial que, para dar cumprimento a mandado de prisão válido, convoca o investigado a comparecer à Delegacia de Polícia por intermédio de seu advogado – que, por iniciativa própria, já havia manifestado a intenção de seu cliente em se apresentar espontaneamente – não configura ato ilícito, mas mero exercício regular de um dever legal.

A alegação de que o Estado apelado teria utilizado o corpo do autor “como escudo” ou que teria colocado sua vida em risco carece de fundamento fático. O apelante, no exercício de sua profissão, optou por acompanhar seu cliente à Delegacia de Polícia e a execução de um mandado de prisão em ambiente controlado, como uma repartição policial, não se confunde com uma operação de risco que justificasse a alegação.

Dessa forma, a conduta dos agentes estatais foi lícita, amparada por ordem judicial e motivada pela própria atuação prévia do apelante. A inexistência de conduta ilícita, rompe o nexo de causalidade com os supostos danos alegados (sejam eles morais ou materiais), o que afasta, por completo, o dever de indenizar por parte do Estado, conforme bem reconhecido na sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo autor apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor da Procuradoria do Estado, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos Procuradores do Estado nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3
% (
três
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

autor apelante
em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, entretanto preservo a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, em razão da manutenção do benefício da gratuidade da justiça na própria sentença, cujo ponto não foi impugnado pelo ente estatal requerido.

Antes de concluir, no escopo de evitar a oposição desnecessária de embargos de declaração, registro que as normas constantes nos
art
s.
186, 187 e 927 do Código Civil; 9º, 10, 355, I, e 361, do Código de Processo Civil; e 1º, III, 5º, X, XXXV, LV, e 37 da Constituição Federal,
foram devidamente utilizadas sopesadas para se chegar a conclusão aqui externada, de modo que já se encontram devidamente prequestionados.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 37. (...). § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022029-48.2024.8.08.0024

APELANTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, retomo na oportunidade o julgamento da Apelação Cível interposta por Valmir Machado de Andrade em face de Sentença (id 12602359) na qual o MM.ª Juíza
a quo
, na Ação Indenizatória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 12602360) o ora Apelante, que exerce a profissão de Advogado, aduz que suportou danos de natureza extrapatrimonial em razão de conduta perpetrada por agentes do Estado do Espírito Santo, ora Apelado, que teriam agido com falta de lealdade ao efetuaram prisão temporária de um cliente que acompanhava em repartição policial.

Ao iniciar o julgamento do recurso, me chamou atenção a Sustentação Oral realizada pela Advogada que representa os interesses do Apelante, tanto é assim que pedi vista dos autos para melhor análise da questão controvertida.

Ocorre que ao compulsar os autos,
data maxima venia
, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão externada pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, que concluiu no sentido de negar provimento ao recurso.

E acompanho a eminente Relatora porque também entendo que a conduta impugnada pelo Apelante não pode ser caracterizada como ilícita, mas sim em estrito cumprimento de dever legal. Neste sentido a seguinte fundamentação constante no voto de relatoria:

“Depreende-se do caderno processual que o cliente do advogado apelante (Jailton Salema da Silva) é réu na ação penal nº 5000717-16.2024.8.08.0024, por suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), e naquele processo o juízo da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente proferiu decisão decretando a prisão temporária do acusado. Ato contínuo, o recorrente, na qualidade de advogado de Jailton Salema da Silva, peticionou nos autos do inquérito policial nº 0053324334.24.01.0016.24.067 – que serviu de embasamento para a referida ação penal –, informando ‘o interesse do investigado em se apresentar espontaneamente’. Nesse contexto, em cumprimento à ordem judicial e considerando a informação prestada pelo patrono de Jailton Salema da Silva, a autoridade policial adotou as medidas necessárias para o cumprimento da determinação, agindo, portanto, no estrito cumprimento de suas funções e nos termos da lei.

Conforme corretamente delineado na sentença objurgada, a atuação dos agentes policiais se deu no estrito cumprimento de um dever legal, pois os autos demonstram, de forma inequívoca, que já havia uma ordem de prisão temporária expedida pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente em desfavor do cliente do apelante, Jailton Salema da Silva. E, foi o próprio autor recorrente, na qualidade de advogado, quem tomou a iniciativa de peticionar no inquérito policial, informando sobre ‘o interesse do investigado em se apresentar espontaneamente’ (ID 12602354, pg. 1), de modo que, ao tomar tal providência, o patrono apelante criou uma legítima expectativa na autoridade policial de que seu constituinte estaria à disposição da justiça.

A comunicação realizada pelo agente policial via WhatsApp, solicitando o comparecimento do investigado à Delegacia de Polícia, nada mais foi do que um desdobramento natural e esperado da manifestação prévia do próprio advogado apelante. Não se pode qualificar como ‘engodo’ ou ‘ardil’ a ação estatal que busca dar efetividade a uma ordem judicial, já materializada em mandado de prisão temporária, utilizando-se, para tanto, de informação e colaboração oferecidas pelo próprio defensor do investigado.”

Assim, porque não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora, minha conclusão também é pelo não provimento da Apelação Cível ora em julgamento.

Do exposto, acompanho a Relatora e também nego provimento ao recurso.

É como voto.